Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. INADIMPLEMENTO. CONDUTA ILÍCITA (EXCESSO DE EXECUÇÃO) DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. COMPROMETIDA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CLÁUSULA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ.

I. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), a Lei 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras. Entretanto, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) não é automática, pois depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência probatória a encargo do consumidor.
II. A cédula de crédito bancário (CCB) é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira. Representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito (Lei 10.931/2004, art. 26). Por se tratar de título causal é possível discutir a causa subjacente à emissão da cédula de crédito bancário (“causa debendi”), se não tiver circulado.
III. Em razão da operação de crédito que lastreia a emissão da cédula de crédito bancário (ora objeto de execução), bem como o ônus probatório dirigido à parte devedora em seus embargos, caberia a ela comprovar os vícios do negócio jurídico e/ou o adimplemento da dívida (Lei 8.078/90, art. 90 e Código de Processo Civil, art. 373, inc. I), o que não se operou a ponto de comprometer o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial à verificação do excesso de execução.
IV. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Superior Tribunal de Justiça, tema repetitivo 1.085).
V. Apelação desprovida.